Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701898-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE PIRES CAMILO, RHOBSON CAMILO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 17741264, pág. 1), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Arquive-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora